Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVERSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida.
2. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução.
3. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.